Tribunal: TJES
Processo: 5010658-24.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010658-24.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLI DE CASTRO DONADIA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
5010658-24.2023.8.08.0024

EMBARGANTE.:
MICHELLI DE CASTRO DONADIA

EMBARGADO
:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO AUTORIZA O REEXAME DO MÉRITO. OMISSÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

R
elató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
E
mbargos
D
eclaratórios (
Id. 10497626
) opostos pel
a
E
mbargante,
MICHELLI DE CASTRO DONADIA
,
em face de
Acórdão

(
Id.
10378686
)
que conheceu
do
s

seus Embargos Declaratórios

opostos
,
dando
provimento

parcial
nos seguintes termos: “
Dessa forma, entendo possível por meio desse o esclarecimento dos pontos aludidos em sede de Embargos Declaratórios, motivo pelo qual
CONHEÇO dos embargos, lhes concedendo PROVIMENTO PARCIAL apenas para fins de explanação dos motivos que levaram à decisão de mérito, mantendo incólume o acórdão proferido
”.

Contrarrazões apresentadas por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA em Id. 10795991.

Os embargos possuem a finalidade de
sanar suposta
contradição,
levando em consideração
que
o Acórdão proferido

teria sido contraditório ao afirmar que não houve mudança na destinação do imóvel, mas entendeu devido o novo enquadramento e modificação de alíquota de IPTU.

Também buscam sanar suposta
omissão
,
pois não se pronunciou sobre o pagamento integral de custas efetuado pela Embargante em R$500,00 (quinhentos reais), devendo o montante
referente aos honorários sucumbenciais
ser fixado dentro dos limites legais objetivos, ou seja, até no máximo 20% do valor da causa (equivalente a R$ 400,00,
e não R$500,00, como fixado equitativamente
).

A priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

E
mbargante de que o
magistrado
teria sido omisso
,
ou
sido contraditório
,

entendo que tal tese não deve prosperar.

Q
uanto ao novo enquadramento do imóvel e a necessidade de modificação de alíquota do IPTU, o tema foi extensivamente abordado no Acórdão objurgado Id.
10378686,
sendo claro o entendimento desta Turma Recursal de que, ao associar o imóvel de uso residencial à pessoa jurídica, a embargante estava sujeita a alteração para não residencial com efeitos tributários, nos termos da Lei Municipal
n° 9.891/2022
, cumprindo destacar que inexiste ofensa à Constituição Federal pelo referido diploma legal.
Nesses termos:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO OBJURGADO ID. 10378686

A embargante sustenta que o art. 135 da Lei Municipal n° 6.705/06 determina que haja um parecer prévio (que não teria ocorrido no caso concreto) da secretaria responsável pela gestão urbana para alteração de uso do imóvel, além de um processo administrativo, logo, ou se reconhece a ilegalidade da Lei 9.891/22 ou terá sido caso de revogação parcial da lei de 2006.

Ocorre que,
é fato incontroverso, conforme confesso pela própria embargante, que constituiu empresa individual, inserindo seu endereço residencial como domicílio fiscal da sua “empresa”. Por este motivo, a prefeitura de Vitória modificou o cadastro de IPTU dela de uso exclusivo residencial em não residencial, sendo isso completamente possível pela vinculação da inscrição do imóvel à pessoa jurídica.

Assim, o “parecer prévio”, que é na verdade a análise pela secretaria de gestão urbana do município para fins de adequação do uso da edificação ocorreu, sendo que a alteração da destinação do seu imóvel para fins de tributação não guarda qualquer relação com o diploma mencionado.

Destarte, inexiste incompatibilidade entre o art. 135 da Lei municipal n° 6.705/06 (“A alteração da inscrição imobiliária de uso residencial para uso não residencial, ou a situação inversa, só poderá ser efetivada após parecer favorável da secretaria responsável pela gestão urbana do município, para efeito de se verificar a adequação aos usos e aos índices de controle urbanísticos utilizados na edificação, cabendo recurso ao CMPDU.”) e a norma da Lei Municipal n° 9.891/2022: “Os imóveis de uso residencial que tiverem associadas inscrições mobiliárias relacionadas à pessoa jurídica terão a ocupação alterada para não residencial com efeitos tributários a partir do exercício fiscal seguinte à data da vinculação”.

Dessa forma
, não vislumbro contradição, ao contrário do explanado em sede de novos Embargos Declaratórios, já estando amplamente esclarecido o tema.

Quanto à omissão
referente ao pagamento prévio das custas que deveriam ser utilizadas para cumprimento dos honorários sucumbenciais, cumpre destacar que é a primeira vez que é suscitada, não havendo menção ao tema nos Embargos de Declaração prévio, Id. 9554190,
o que, por si só, acarreta preclusão da matéria, não ocorrendo omissão se o tema não foi alegado anteriormente pela embargante.

Mesmo assim, explica-se: O pagamento do preparo recursal não se confunde com os honorários sucumbenciais. O preparo recursal é requisito para interposição do Recurso Inominado, enquanto as custas e honorários sucumbenciais visam reembolsar os gastos da parte vencedora,
motivo pelo qual deve ocorrer o pagamento pela embargante/recorrente vencida.

Quanto ao limite do valor da causa, disposto pelo Artigo 85, §2º do CPC, é certo que não é possível auferir ao certo o valor da presente causa,
mesmo que atribuída a quantia de R$2.000,00 pela parte,
sendo a quantia de R$500,00, fixada equitativamente, sendo o valor justo, razoável e compatível com o trabalho desenvolvido, em conformidade com o Código de Processo Civil.

Assim, os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte, uma vez que o Acórdão objurgado está devidamente fundamentado, não sendo os embargos declaratórios via correta para rediscussão do mérito da demanda, tendo a Embargante falhado em apontar a omissão presente no conteúdo decisório.

Logo, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão guerreado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)